Tribunal: TJES
Processo: 5001596-59.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RECORRIDO: CAIO HERZOG NASCIMENTO OTONI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA QUALIDADE DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001596-59.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP

Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

RECORRIDO: CAIO HERZOG NASCIMENTO OTONI

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001596-59.2024.8.08.0012

Recorrente: COLÉGIO LUSIADAS LTDA

Recorrido: CAIO HERZOG NASCIMENTO OTONI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COLÉGIO LUSIADAS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que trata-se de execução de título extrajudicial baseado em contrato de prestação de serviço educacional b) que houve comprovação que a recorrente é empresa de pequeno porte c) que foi oportunamente comprovado tal fato.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve comprovação oportuna da condição de empresa de pequeno porta da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Intimada para juntar a declaração de rendimentos, a exequente apresentou "certidão simplificada" da Junta Comercial argumentando que se trata de documento suficiente para comprovar a natureza de EPP.

Ocorre que, nos termos da LC 123/2006, o parâmetro para enquadramento como ME ou EPP é a receita bruta no ano-calendário e a prova da receita se faz, exclusivamente, pela declaração de rendimentos entregue ao órgão oficial.

Ou seja, a certidão juntada não faz prova da natureza de EPP. Não se trata de excesso de formalismo, mas de imperativo legal.

Ante o exposto, na ausência de documento indispensável para a propositura da ação por pessoa jurídica neste microssistema, indefiro a inicial e extingo o processo na forma do art. 924, I do CPC.

(...)

Analisando a Sentença proferida, verifico a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro no julgado, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos embargos declaratórios (art. 1.022, do CPC).

Registre-se, por oportuno, que os documentos de comprovação do enquadramento a viabilizar a postulação perante este microssistema processual deveriam ter sido juntados por ocasião da distribuição da demanda; ou mesmo quando da interposição dos presentes aclaratórios. A toda evidência, o embargante não se desincumbiu deste ônus na forma determinada pelo Juízo.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)